Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703803-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ADRIANO DE FIGUEREDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor contra a decisão nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0700342-82.2020.8.07.0006, a qual concedeu prazo para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Frise-se que, apesar de estar intitulado como “despacho”, na verdade trata-se de verdadeiro comando com teor decisório. Transcrevo a decisão (ID 14371580, fl. 20): O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. O autor requer o desentranhamento do mandado. O pleito é cabível, no entanto, necessário antes a demonstração da localização do veículo, mediante prova inequívoca. A parte autora deverá promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção . Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) O recurso é cabível com base no art. 1.015, II, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ que reconheceu a taxatividade mitigada de tal preceito; ii) deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, pois, caso contrário, o feito será extinto antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento; iii) a determinação do Juízo a quo no sentido de que o desentranhamento de novos mandados está condicionado à prova da localização do bem não tem embasamento jurídico; iv) é direito do Autor requerer medidas na tentativa de encontrar o bem, ainda que não haja prova cabal da localização da garantia; v) a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade que deve ser avaliada pelo credor quando exaurir a busca pelo veículo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito com a expedição de tantos mandados quantos bastem para cumprir a liminar, independentemente de prova da localização da garantia. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A decisão ora agravada refere-se ao cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, mas cujo mandado retornou sem êxito. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14371581). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO O parágrafo único do art. 995 do CPC assim dispõe: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar a exigibilidade de prova da localização do veículo para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, bem como o cabimento de imposição ao credor para que converta a busca e apreensão em ação executiva. O caso em tela é disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969, no qual inexiste previsão de que o credor deve comprovar a localização do veículo para que seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. É certo que incumbe ao Autor diligenciar para localizar o bem, mas não há amparo legal para a exigência de que comprove, inequivocamente, a localização do veículo antes do cumprimento da diligência. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê, como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, que o credor comprove a localização do veículo. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. (Acórdão 1196366, 07090082720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à conversão da busca e apreensão em execução, assim dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Extrai-se da literalidade da norma que a conversão da busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade do credor, o qual também pode optar por dar continuidade à busca e apreensão ajuizada. É certo que, após esgotadas as tentativas de localização do veículo, a conversão da busca e apreensão em ação executiva se mostra mais adequada. Todavia, no presente caso, a liminar de busca e apreensão foi deferida em 20.1.2020 e, até o momento, só um endereço foi diligenciado (ID 14371580, fl. 15), estando o processo ainda em fase inicial. Colaciono julgados deste TJDFT no sentido de que a conversão em feito executivo é uma faculdade do credor: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem efetivamente estaria no local a ser diligenciado. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227579, 07210890820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão do magistrado, em ação de busca e apreensão, que determina ao Autor a comprovação inequívoca do endereço onde o bem pode ser localizado não possui amparo legal e vai de encontro ao dever de cooperação previsto no Art. 6o do CPC. 2. É incabível a extinção do processo por falta de pressuposto processual caso não seja especificado o endereço para o mandado de busca e apreensão, pois a conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, é uma faculdade do credor. 2.1. Não há razão para se falar em extinção do processo quando o Autor vem atendendo o comando judicial para dar andamento ao feito. 3. Agravo conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1132986, 07097793920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Deixo de intimar o Agravado, uma vez que ainda não foi citado nos autos de origem. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 17:19:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador